Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-91.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1000600-91.2018.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: MARIZA SOARES MENDES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. REMUNERAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL DE RETRIBUIÇÃO. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/2003. TEMAS 377 e 384 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por MARIZA SOARES MENDES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a restituição dos valores retidos indevidamente pelo Recorrente ao argumento de que a soma das remunerações dos cargos públicos exercidos ultrapassava o subsídio do governador, no período de maio/2008 a setembro/2008.
2. "[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) ".
3. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos. Ademais, consoante firme entendimento jurisprudencial pátrio, a impetração do Mandado de Segurança tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir o prazo da prescrição da demanda ordinária para cobrança das parcelas, referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG).
4. Desse modo, afigura-se correta a sentença prolatada na origem que não reconheceu o decurso do lapso prescricional da pretensão autoral, tendo em vista que a Recorrida impetrou Mandado de Segurança n.o 97914/2008 no ano de 2008, sendo que a decisum nele proferida transitou em julgado em 08/08/2017 e a presente ação de cobrança fora interposta na data de 13/03/2018, portanto, no prazo legal.
5. A Constituição Federal veda a cumulação de cargo público, conforme o artigo 37, XVI, excepcionando, no entanto, as hipóteses de os cargos serem ambos de professor; um de professor com outro de técnico ou científico; e, dois cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
6. Nesse contexto, o objeto da presente actio, é a retenção salarial, em razão da soma das remunerações realizada pela Administração Pública, uma vez que ultrapassou o limite do teto constitucional. Ocorre que, diferentemente do alegado pelo Recorrente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em se tratando de cumulação de cargos permitidos pela Carta Magna, para efeitos de teto remuneratório do serviço público, deve ser considerada cada remuneração isoladamente, sendo, portanto, descabido o somatório (TEMAS 377 e 384 STF), tendo transitado em julgado as decisões proferidas nos RE 612975 e RE 602043.
7. Verifica-se dos andamentos processuais de ambos os recursos que o Colegiado do Tribunal Pleno do STF, não acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, por entender que o pedido voltado à modulação dos efeitos é impróprio, uma vez que a viabilidade de acumulação lícita de cargos, em rol específico e taxativo, vem do texto primitivo da Constituição Federal.
8. A retenção realizada pela Administração Pública encontra-se em patente desconformidade com a orientação jurisprudencial adotada pela Corte Suprema, traduzindo tal ato inegável enriquecimento sem causa do Poder Público, assim como reconhecido pelo Juízo a quo, devendo ser restituído a servidora o montante retido indevidamente.
9. Quanto à incidência de juros e correção monetária, a sentença proferida na origem constou os seguintes parâmetros: “juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica desde a data da citação e, de correção monetária pelo IPCA até 29/06/2009, a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 pela TR, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do efetivo desembolso, e nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.”.
10. Ao caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
11. Os termos são condizentes com o art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, consoante julgamento do Tema 810, onde o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da utilização dos critérios de remuneração oficial das cadernetas de poupança (variação da TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1.o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09.
12. Impertinente a modulação dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar o IPCA-E em correção monetária desde 2009 – Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE. Desse modo, houve a declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1.o, alínea “f”, da Lei 9.494/1997.
13. Com efeito, está pacificado o entendimento segundo o qual de agosto/2001 a junho/2009 aplica-se: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, em relação à natureza da condenação, que no presente caso se trata de servidora pública.
14. Sentença parcialmente reformada.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000600-91.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARIZA SOARES MENDES - CPF: 241.969.671-91 (RECORRIDO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020